Tribunal: TJES
Processo: 0015808-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015808-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIELE OLIVEIRA VIEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015808-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIELE OLIVEIRA VIEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
DANIELE OLIVEIRA VIEIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Restou plenamente comprovado a imposição pelo valor mínimo a título de reparação dos danos causados, conforme art. 387, IV do CPP, uma vez que o pedido foi expresso pela acusação no momento da denúncia, houve o devido contraditório e ampla defesa, além de ter sido verificado nítido prejuízo a vítima. Recurso Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, uma vez que foi fixada a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de valor mínimo de reparação, do dano sofrido pela vítima, sem que houvesse qualquer comprovação do prejuízo efetivo sofrido pela vítima.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurada a ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime de estelionato, todavia, deixou de ser fixado o valor mínimo a título de reparação de dano sofrido.

Desta forma, requer a acusação pela fixação do valor mínimo, a título de reparação do dano causado a vítima, no montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

Noto que o magistrado assim asseverou ao negar tal pleito:

[...] Deixo de fixar valor a título de reparação de dano, haja vista a ausência de comprovação do prejuízo pela vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. [...]

Contudo, em análise detida aos autos, verifica-se que está mais que comprovado o prejuízo mínimo sofrido pela vítima, sendo esse no valor de pelo o menos R$12.000,00 (doze mil reais), pelos motivos que passo a expor.

Em depoimentos prestados tanto por Ademilton (fls. 23/24), quanto por Daniele (fls. 27/28), ambos confirmados em juízo, restou claro que a vítima realizou o pagamento no montante citado acima para a acusada, sendo que a mesma confessou ter recebido esse valor, vejamos:

(...) Que a interrogada não possui nenhum recibo referente aos pagamentos feitos a Rodrigo; Que não fez nenhum contrato escrito com Ademilton, mas recebeu o valor de R$ 12.000,00 e entregou o carro a Ademilton, no mês de agosto; (...) (Depoimento da acusada Daniele Oliveira Vieira, em sede policial – à fls. 27/28)

Outrossim, verifica-se que o pedido de reparação dos danos foi formulado expressamente pela acusação no momento da denúncia, possibilitando a aplicação do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, vejamos o que traz a redação do art. 387, IV do CPP:

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV -
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Diante de todo evidenciado, restou claro e comprovado o prejuízo mínimo sofrido pela vítima Ademilton,
motivo pelo qual defiro o montante no valor mínimo de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Restou devidamente comprovado nos autos, que a vítima transferiu a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) para a embargante, que por sua vez, confessou ter recebido referido numerário.

Desse modo, verifica-se que o valor mínimo de reparação arbitrado baseou-se em fatos alegados e comprovados ao longo da instrução processual.

Nessa linha, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pela embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.